Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REGISTROS DE ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).

2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de droga (115 pedras de crack).

3. O fato de o paciente responder a outra ação penal e de possuir apontamentos por atos infracionais, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, justificando a sua segregação cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva.

4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que o tema tenha sido submetido ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a autoridade judiciária da VEP vem adotando medidas de prevenção no sistema carcerário.

5. Ordem denegada.